Tribunal: TJPA
Processo: 0811501-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811501-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: WINSTON DIAMANTINO

AGRAVADO: RODRIGO JUNIOR CAPPELLARI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0811501-53.2020.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
WINSTON DIAMANTINO.

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 8.770.

AGRAVADO:
RODRIGO JÚNIOR CAPELLARI e ESPÓLIO DE NILO CAPPELARI.

ADVOGADO:
RAPHAEL LEMES BRZ – OAB/PA N. 24.451-B; HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS – OAB/PA N. 25.681-A; MWANDERGLEISSON FERNANDES – OAB/PA N. 16.961; e ARNALDO RAMOS DE BARROS JR – OAB/PA N. 17.199.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE IMÓVEL OBJETO DA DISCUSSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. NOVO RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSÃO DO BEM DO ESPÓLIO DE NILO CAPELLARI. O FATO DO REFERIDO BEM TER SIDO EXCLUÍDO DO BEM DO ESPÓLIO NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A LEGITIMIDADE DA PARTE, POSTO QUE, SE NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, O IMÓVEL EM LITÍGIO FOI RETIRADO DO ARROLAMENTO DE BENS DO ESPÓLIO, ANTE A INSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO PELO RECORRENTE, O FATO DESTE REGISTRO ESTAR SENDO DISCUTIDO NOS PRESENTES AUTOS, DÁ PLENA LEGITIMIDADE AO RECORRIDO, QUE BUSCA A DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO, PARA FAZER
JUS
AO BEM. DECADÊNCIA. DISCUSSÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS SOBRE POSSÍVEL FRAUDE NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE POSSIBILITOU O REGISTRO DO IMÓVEL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE ANALISARÁ SE HOUVE OU NÃO SIMULAÇÃO. NO CASO, DEVE SER APLICADO ENTENDIMENTO DO C. STJ, SEGUNDO O QUAL “
A simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC. Precedentes
” (AgInt no AREsp 1557349/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020). ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE QUE SE DÁ PELA POSSE PROLONGADA DA COISA. REQUISITOS. BOA-FÉ E JUSTO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0811501-53.2020.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
WINSTON DIAMANTINO.

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 8.770.

AGRAVADO:
RODRIGO JÚNIOR CAPELLARI e ESPÓLIO DE NILO CAPPELARI.

ADVOGADO:
RAPHAEL LEMES BRZ – OAB/PA N. 24.451-B; HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS – OAB/PA N. 25.681-A; MWANDERGLEISSON FERNANDES – OAB/PA N. 16.961; e ARNALDO RAMOS DE BARROS JR – OAB/PA N. 17.199.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
WINSTON DIAMANTINO
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta por
RODRIGO JÚNIOR CAPELLARI e ESPÓLIO DE NILO CAPPELARI
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta inicialmente o cabimento da extinção do feito principal, através do efeito translativo, ante a ausência de apresentação de contrarrazões recursais, o que geraria uma confissão ficta.

Após, ressaltam que ao contrário do exposto na decisão monocrática, inobstante o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, a decisão contraria ao espectro fáticos materiais e entendimento que cinge a matéria em comento.

Ressalta novamente a questão da decadência; ausência de vícios comprovados; possibilidade de vício de consentimento; aplicação do artigo 178, II do Código Civil;

da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária; bem como da desnecessidade de justo título e boa-fé.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 5335272 – Pág. 1-2
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE IMÓVEL OBJETO DA DISCUSSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. NOVO RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSÃO DO BEM DO ESPÓLIO DE NILO CAPELLARI. O FATO DO REFERIDO BEM TER SIDO EXCLUÍDO DO BEM DO ESPÓLIO NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A LEGITIMIDADE DA PARTE, POSTO QUE, SE NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, O IMÓVEL EM LITÍGIO FOI RETIRADO DO ARROLAMENTO DE BENS DO ESPÓLIO, ANTE A INSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO PELO RECORRENTE, O FATO DESTE REGISTRO ESTAR SENDO DISCUTIDO NOS PRESENTES AUTOS, DÁ PLENA LEGITIMIDADE AO RECORRIDO, QUE BUSCA A DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO, PARA FAZER
JUS
AO BEM. DECADÊNCIA. DISCUSSÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS SOBRE POSSÍVEL FRAUDE NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE POSSIBILITOU O REGISTRO DO IMÓVEL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE ANALISARÁ SE HOUVE OU NÃO SIMULAÇÃO. NO CASO, DEVE SER APLICADO ENTENDIMENTO DO C. STJ, SEGUNDO O QUAL “
A simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC. Precedentes
” (AgInt no AREsp 1557349/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020). ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE QUE SE DÁ PELA POSSE PROLONGADA DA COISA. REQUISITOS. BOA-FÉ E JUSTO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inicialmente, ressalto que mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática proferida nos autos.

No tocante ao requerimento realizado pelo recorrente, para a extinção do feito principal, com a utilização do efeito translativo, sob a alegação de ausência de contrarrazões recursais, ante a possível confissão ficta, entendo pela rejeição do mesmo, tendo em vista que o próprio julgamento monocrático proferido nos autos sustentou a necessidade de uma melhor instrução do feito, momento em que várias matérias seriam mais bem analisadas.

Quanto ao mérito em si, de suma importância destacar que o recorrente, tenta pela segunda vez, perante este Egrégio Tribunal de Justiça o desbloqueio da matrícula do imóvel objeto do presente litígio.

Destaco que este Desembargador foi Relator do AI n. 0800804-41.2018.8.14.0000, tendo prolatado em
12 de junho de 2018
decisão monocrática jugando improvido o presente recurso,
mantendo o bloqueio da matrícula do imóvel deferido pelo juízo de piso
.

Neste sentido, transcrevo a ementa a seguir:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL DEFERIDO PELO JUÍZO DE PISO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PRECEDENTE DO C. STJ.
DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.

(TJPA. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800804-41.2018.8.14.0000. RELATOR DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGADO EM 12/06/2018)

Ocorre que o recorrente, após dois anos com o imóvel bloqueado, pleiteou novamente o desbloqueio de mesmo perante o juízo monocrático, tendo o mesmo proferido decisão interlocutória indeferindo novamente o pedido, ressaltando que
a par
da alegação de falsidade, os documentos apresentados nos autos serão submetidos à perícia, não se tratando apenas de reconhecer a quitação e/ou conhecimento da transação, posto que a regularidade do registro público está em discussão, sendo a decisão ora vergastada.

E sobre referida decisão, entendo que a mesma pode plenamente ser reanalisada neste momento processual, até porque a matéria que fundamenta o pedido, além de ser nova, é matéria de ordem pública, que pode ser vista em qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, devendo ser obedecido o contraditório substancial.

E no tocante ao contraditório, entendo que o mesmo foi obedecido, posto que apesar dos recorridos não terem se manifestado nos autos, este juízo
ad quem
possibilitou a manifestação dos mesmos, que se mantiverem inertes, conforme certidão da Secretaria da UPJ, de
fls. ID Num. 4887376 – Pág. 1
.

Assim, passo a análise dos argumentos expostos no presente recurso:

1)

DA ILEGITIMIDADE ATIVA:

Sobre a questão da ilegitimidade passiva, o recorrente entende que o fato da exclusão do bem ora litígio, do Espólio de Nilo Cappellari, teria o condão de retirar a sua legitimidade para ingressar com a presente ação.

Para melhor aclarar a presente análise, trago a decisão do juízo de piso, que nos autos dos Embargos de Terceiros n. 2005.1.000034-9, sentenciou o feito, trazendo a seguinte conclusão: “
Este referido bem está registrado no cartório de imóveis, com a devida matrícula em nome do Sr. WINSTON DIAMANTINO, cuja propriedade e posse se presumem por força de lei, derivada simplesmente desta inscrição imobiliária que, até prove em contrário, tem validade iuris tantum de presunção e veracidade. Sua desconstituição tem que ser feita em ação própria, com rito ordinário, assegurando-se a ampla defesa e contraditório”
–
fls. ID Num. 4029337 – Pág. 17
.

E da leitura deste
decisum
, pode-se concluir que o fato do bem litigioso ter sido excluído do espólio do recorrido, não tem o condão de afastar a legitimidade ativa do mesmo, posto que, se na ação de embargos de terceiro, o imóvel foi retirado dos bens do espólio, ficou devidamente explicitado naquele momento que o mesmo poderá ser objeto de discussão em ação própria,
que nada mais é do que a ação originária do presente recurso de Agravo de Instrumento
, o que dá a plena legitimidade ao agravado, que busca a desconstituição do registro imobiliário, para fazer
jus
ao referido bem.

Diante desse fundamento, ancorado na própria decisão do juízo de primeiro grau, em sede de Embargos de Terceiros, e que fundamento o pedido do recorrente,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

2)

DA DECADÊNCIA:

No tocante a decadência, referida matéria merece uma análise mais aprofundada, para se saber se a pretensão do recorrente de anular o registro público foi atingido ou não por este instituto.

Pois bem, no presente caso, a Escritura Pública foi formalizada em
30 de abril de 1999 – Fls. ID Num. 4221681 -Pág. 1-3
; o Registro Imobiliário desta Escritura Pública foi realizado em
11 de fevereiro de 2004 – Fls. ID Num. 4221691 – Pág. 2
; e a Ação Ordinária para anular referido registro foi protocolizada em
1º de setembro de 2017

– Fls. ID Num. 4029317 – Pág. 1
.

Sobre o tema, o recorrente sustenta que “
não obstante ao Juízo de Piso ter mantido a decisão que determinou o bloqueio da matrícula do imóvel objeto dos autos, é imperioso elucidar que decaiu o direito do agravado, caso tivesse legitimidade, de pleitear a anulação do negócio jurídico, por suposta falsificação de assinatura [...] O art. 178, II, do Código Civil dispõe que é de 04 (quatro) anos o prazo de decadência para pleitear a anulação de negócio jurídico com vício em razão de dolo [...] É exatamente o caso em questão (o que alegou o agravado), tendo em vista que o contrato de compra e venda foi assinado em 2003 e o agravado propôs a ação anulatória tão somente em 2017, ou seja, após 14 (quatorze) anos [...] Outrossim, não há dúvida acerca da aplicabilidade do artigo suscitado, tendo em vista que a suposta falsificação de assinatura inequivocadamente se subsume a previsão do art. 171, II, do Código Civil, qual seja vício resultante de dolo”
–
Fls. ID Num. 4028961 – Pág. 7
.

Em contraposição a referidos argumentos, os recorridos sustentam que o instrumento de procuração utilizado para a formalização da Escritura Pública seria inválido, posto que o Sr. Nilo teria sido representado pelo Réu Luivan Oliveira Lopes para a realização da venda ao recorrente, Sr.
WINSTON DIAMANTINO, mas tal instrumento público, segundo os recorridos, teria sido manipulado, sendo falso e nulo, pois nunca teria sido outorgado pelo Sr. Nilo poderes para quem quer que seja.

Na tentativa de provar o alegado, os recorridos acostam aos autos o Laudo n. 2015.01.000466-DOC, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, cuja conclusão demonstra que o documento questionado (Procuração Pública),
apresenta indícios de montagem por acréscimo de texto suplementar

no item PODERES, que caracteriza “Fraude Documental” – Fls. ID Num. 4029317 – Pág. 21
, sendo o referido documento que fundamentou a decisão de bloqueio da matrícula do imóvel, que foi determinado pelo juízo
a quo
, e mantido pelo juízo
ad quem
, conforme já demonstrado em alhures.

Assim, o questionamento que se deve realizar no presente momento é se o caso trazido à baila pelo recorrido, e que será devidamente analisado pelo juízo monocrático, é se estamos diante de um
vício no consentimento (dolo)
, como sustenta o recorrente, que gera a anulabilidade do negócio jurídico, ou se estamos perante um
vício social (simulação)
, que gera a nulidade do negócio jurídico, isto porque,
de acordo com o Código Civil, os vícios de consentimento teriam o prazo de decadência de quatro anos

para pleitear a anulação do negócio jurídico (art. 178, inciso II, do CC), enquanto o vício social (simulação), por ser um negócio jurídico nulo, não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC)
.

Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, na simulação,
a vítima é lesada sem participar do negócio simulado
. As partes fingem ou simulam uma situação visando fraudar a lei ou prejudicar terceiros. No caso do dolo,
a vítima participa diretamente do negócio
, mas somente a outra conhece a maquinação e age de má-fé
(
in Direito Civil Brasileiro
, Livro III, Título I, Capítulo IV, tópico 4).

Ocorre que, do que foi até aqui analisado, entendo que o caso ora em análise mais se assemelha com uma simulação (vício social – nulidade), do que com o dolo (vício no consentimento – anulabilidade), como quer fazer crer o recorrente,
posto que a análise que está submetido ao juízo de piso é se houve ou não uma fraude processual na Escritura Pública que outorgou poderes ao Sr.
Luivan Oliveira Lopes para a realização da venda do imóvel ao Sr.
WISTON DIAMANTINO, portanto, o terceiro prejudicado (vítima) em nenhum momento participou do negócio, o que descaracterizaria o dolo
.

Ocorre que esta discussão será melhor analisada com a instrução processual, motivo pelo qual não se pode afirmar, no presente momento, se o direito discutido pelas partes foi atingido pelo instituto da decadência ou não, conforme mencionado no item anterior.

Sobre o tema, transcrevo precedentes do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE
. REVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2.
A SIMULAÇÃO É CAUSA DE NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO, INSUSCETÍVEL, PORTANTO, DE PRESCRIÇÃO OU DE DECADÊNCIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 167 E 169 DO CC. PRECEDENTES
.

3. A redistribuição do ônus probatório determinada pelo julgador é hipótese distinta daquela convencionada pelas partes, motivo pelo qual o art. 373, § 3º, II, do CPC/2015 não contém força normativa apta a sustentar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.

4. A revisão da distribuição do ônus da prova é inviável nesta instância, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1557349/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA INVERSÃO NO ÂMBITO RECURSAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA REGRA GERAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO PONTO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DE PARTE DO REGISTRO QUE SE IMPÕE, QUANTO AO ASPECTO SOBRE O QUAL RECAIU O VÍCIO DO ATO. DESCONSTITUIÇÃO DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO
. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Não se desconhece que o ônus da prova seja regra de instrução. Contudo, "apenas devem merecer a atenção do julgador nas hipóteses de ausência ou de insuficiência de esclarecimento acerca da matéria fática - ônus da prova sob a ótica objetiva, de modo que devem ser consideradas regras de julgamento incidentes, em caráter residual, apenas com a finalidade de evitar a inexistência de decisão sobre o litígio, ocasião em que se deverá investigar a quem cabia a prova - ônus da prova sob a ótica subjetiva" (REsp 1.698.696/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 17/8/2018).

3. No caso em apreço, infere-se que o Tribunal de origem não procedeu à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório, como alegam os recorrentes, mas tão somente concluiu que os réus, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações, de terem comprado o imóvel do autor. O fato de a Corte estadual ter tido conclusão diversa da que chegou o Juízo de primeiro grau, no tocante ao ônus da prova, não significa que procedeu à sua inversão no âmbito do recurso de apelação, não havendo que se falar, assim, em indevida inversão do ônus da prova no âmbito da apelação.

4. A modificação do entendimento consignado pelo Tribunal a quo (de estar comprovada a ocorrência de simulação suficiente a anular parte do registro constante da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto do feito), demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

5.
EM RELAÇÃO À DECADÊNCIA, VERIFICA-SE QUE O ENTENDIMENTO DA CORTE ESTADUAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, SEGUNDO A QUAL "A SIMULAÇÃO GERA NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO, INSUSCETÍVEL, PORTANTO, DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 167 E 169 DO CC/2002" (EDCL NO AGRG NO AG 1.268.297/RS, REL. MINISTRO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, JULGADO EM 28/5/2019, DJE 4/6/2019). SÚMULA 83/STJ
.

6. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1783796/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

Desta forma, por ora, até uma melhor instrução do feito, ancorado em precedentes do C. STJ,
REJEITO
a prejudicial de mérito da decadência arguida no presente recurso.

3)

DO USUCAPIÃO:

Por derradeiro, quanto a matéria atinente à usucapião, destaco que a mesma foi aventada em matéria de defesa, tendo o recorrente aduzido que “
conforme dispõe o art.1.242 do Código Civil, adquire a propriedade do imóvel aquele que, de boa -fé, possuir o imóvel de forma contínua e incontestável, com justo título, pelo período de 10 anos”
–
fls. ID Num. 4044108 – Pág. 5
.

Ocorre que,
em se tratando de usucapião ordinária, prevista no art. 1.242, do diploma civil, devem ser atendidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel usucapiendo,
decorrente de justo título e boa-fé
, com ânimo de dono, por, no mínimo, 10 anos.

Quanto ao justo título, cumpre trazer lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Código Civil Comentado [livro eletrônico]. 1. ed. em
e-book
baseada na 11. ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014):

• 3. Justo título. O justo título, no entender de Mühlenbruch, é toda causa hábil para transferir o domínio (C.T.Mühlenbruch. Doctrina Pandectarum, Editio nova, Hauman, Bruxelles, 1838, § 265, p. 25), e são títulos de usucapião tantas quantas sejam as causas de aquisição de domínio. Aliás, esta é mesma lição que nos dá Lysippo Garcia: “
Justo título é tida como a causa própria, em tese, para transferir o domínio, mas que, em consequência de obstáculo ocorrente na hipótese, pode deixar de produzir esse efeito
” (Lysippo Garcia. O registro de immóveis, vol. I (A transcripção), Francisco Alves, Rio de Janeiro, 1922, pp. 246/247. É este o teor do CC esp. 1952: “
Entende-se por justo título aquele que legalmente baste para transferir o domínio ou direito real de cuja prescrição se trate
”). A habilidade para transferir o domínio deve provir do direito positivo (Rudolf von Jhering.
Der Besitzwille: zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen Methode, Jena, 1889, capítulo XV, p. 359).
A espécie mais comum de justo título é a da aquisição a non domino. Título, aqui, não é somente o instrumento escrito revelador da existência de um negócio jurídico, mas também a própria causa, o fundamento desse mesmo negócio. [...] (grifou-se)

No tocante à boa-fé da posse, dispõem os artigos 1.201 e 1.202 do diploma civil:

Art. 1.201.
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único.
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Art. 1.202.
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

E da análise dos autos, constato que as questões referentes ao
Justo Título
e a
Boa-Fé
serão mais bem analisadas quando da instrução do feito,
tendo em vista que refletem a licitude ou não do negócio entabulado entre as partes
, motivo pelo qual, neste momento processual, referida análise
demanda dilação probatória, não restando provado as alegações do recorrente.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível
.

2. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA. 2018.01206365-34, 187.504, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-03-27)

De ressaltar, que a alegação de que a aquisição da propriedade se deu através de usucapião extraordinária também deverá ser melhor averiguada na instância de primeiro grau.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão do Juízo da Base, que está fundamentada no Poder Geral de Cautela, para bloquear a matrícula do imóvel, evitando que o mesmo possa ser objeto de outro negócio jurídico, tendo em vista a existência de indícios nos autos, aptos a fundamentar uma suposta fraude processual, que serão melhores a analisados com a devida instrução do feito.

Ademais, deve-se levar em consideração também no presente caso o art. 302, inciso I do CPC, segundo o qual “
independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável
”.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/04/2022